Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.
2. A sentença foi devidamente fundamentada, e declarou que a área em litígio ultrapassa a área de propriedade do apelante, conforme sentença anteriormente proferida na ação de manutenção de posse e laudo pericial realizado na ação de adjudicação. Todavia o apelante se limitou a alegar que o acervo probatório comprova a sua posse e propriedade, sem observar a obrigação de impugnação específica. Apelação não conhecida.
3. Agravo interno conhecido e não provido.